Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713497-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADAUT DE MELLO BOEIRA JUNIOR D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD foi objeto da decisão de ID 184628146 da origem, proferida no dia 25/01/2024, e, segundo consulta ao sistema, na aba expedientes do Pje, a parte agravante registrou ciência no dia 05/02/2024, ensejando o decurso do prazo no dia 29/02/2024. O presente recurso foi interposto no dia 03/04/2024, portanto, em tese, intempestivo. Com efeito, cumpre salientar que, eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator